Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-57.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A instituição financeira não pode negar o pedido do consumidor que pretende o cancelamento do cartão de crédito. Art. 1o, VI da Resolução no 3.694/09 do Bacen e Art. 17-A da Instrução Normativa do INSS no 28/08. Reserva da margem consignável que deve permanecer

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A instituição financeira não pode negar o pedido do consumidor que pretende o cancelamento do cartão de crédito. Art. 1o, VI da Resolução no 3.694/09 do Bacen e Art. 17-A da Instrução Normativa do INSS no 28/08. Reserva da margem consignável que deve permanecer até a quitação integral da dívida. Inexistência de valores a serem devolvidos, em razão de saldo devedor em aberto. Prescrição e decadência não configuradas. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.